Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-20.2024.8.11.0080
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-20.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORIZA INES ZERGER - CPF: 771.719.189-04 (APELANTE), CARLOS LUIZ DIESEL CORT - CPF: 898.911.719-49 (ADVOGADO), ELVINO ZERGER - CPF: 529.946.949-72 (APELANTE), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (APELADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por LORIZA INES ZERGER e ELVINO ZERGER contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência econômica, sendo requerido, no recurso, o deferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os Apelantes comprovaram insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, de modo a fazerem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, bem como se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito diante da situação econômica demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à justiça gratuita é assegurado pelo art. 98 do Código de Processo Civil e pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bastando a comprovação de insuficiência de recursos, não sendo exigida demonstração de miserabilidade.

4.
A documentação acostada aos autos evidencia renda familiar mensal aproximada de R$ 6.000,00, composta por rendimentos previdenciários, aliada a reduzida movimentação bancária e a expressivas despesas ordinárias e médicas.

5.
Os Apelantes comprovaram gastos recorrentes com saúde, inclusive com laudo médico que atesta a incapacidade laboral de um dos Recorrentes, circunstância que compromete significativamente o orçamento familiar.

6.
O valor elevado das custas processuais, quando comparado à renda mensal dos Apelantes, revela potencial prejuízo à subsistência familiar, configurando situação de hipossuficiência econômica.

7.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, corroborada pelo conjunto probatório, afasta a legitimidade do indeferimento do benefício e da extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, não sendo necessária a comprovação de estado de miserabilidade.

Comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentos que evidenciam renda limitada e despesas essenciais, é indevido o indeferimento da justiça gratuita e a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LORIZA INES ZERGER e ELVINO ZERGER
contra a sentença de ID. 250183236, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito.

Os Apelantes alegam que a decisão de primeira instância ignora sua realidade financeira, confundindo o valor do patrimônio a ser recuperado com a liquidez disponível, e cria uma barreira injusta e ilegal ao acesso à justiça.

Aduzem que, conforme simulação no site do TJ/MT, os custos do processo são de R$ 17.944,55, e os do processo nº 1001417-20.2024.8.11.0080 são estimados em R$ 53.320,10. Juntos, totalizam R$ 71.264,65, o que supera em mais de dez vezes a renda familiar mensal dos Apelantes de R$ 5.869,85.

Afirmam que apresentaram vasta comprovação Id 170219862 - Pág. 1 até o ID. 170219886 - Pág. 13 e ID. 185099086 - Pág. 1 até ID. 185102002 - Pág. 1, entre elas declarações de imposto de renda que mostram uma renda familiar insuficiente para cobrir as custas processuais, comprovantes de rendimentos previdenciários, despesas médicas e um laudo médico que atesta a incapacidade de Elvino para o trabalho.

Argumentam que a extinção do processo por decurso de prazo para recolhimento de custas é descabida, visto que se originou de um “vício formal” onde foi negligenciado o princípio da cooperação processual do art. 6º do CPC, que não prejudicou a parte contrária e que poderia e, de acordo com a lei deveria ter sido sanado pelo próprio juízo.

No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se

a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita aos Apelantes.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que os Recorrentes são hipossuficientes, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, os Apelantes juntaram aos autos extratos bancários (ID. 324312929), folhas de pagamentos (ID. 324312930), e comprovantes de despesas médicas (ID. 324312931).

Observa-se, a partir dos extratos bancários da Apelante Loriza, a existência de reduzida movimentação financeira, circunstância que corrobora a alegação de hipossuficiência econômica.

Além disso, verifica-se, a partir dos holerites acostados aos autos, que a Apelante percebe mensalmente o valor de R$ 1.495,23 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), e R$4.479,03(quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais) a título de aposentadoria.

Todavia, embora percebam mensalmente o valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), verifica-se que os Apelantes juntaram aos autos diversos recibos mensais de atendimentos médicos, bem como notas fiscais referentes a despesas ordinárias, como gastos com mercado (ID 324312888 e seguintes).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelos Apelantes, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência dos Recorrentes e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que os Recorrentes fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a sentença recorrida.

Diante do exposto, de forma monocrática,
dou provimento
ao Recurso de Apelação para
anular
a sentença e
conceder
a justiça gratuita ao Autor/Apelante, determinando o regular prosseguimento da ação.

Sem honorários, em virtude da ausência de fixação na origem, não cabendo majoração (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026